Tribunal: TJES
Processo: 5028479-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028479-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENISE LUCIA CABRAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO DE OBSCURIDADE - AUSÊNCIA - INTENTO DE REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2 - Segundo o STJ “
[...] a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. [...]”
(EDcl nos EREsp n. 811.619/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

3 - Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

4 - Por fim, quanto à necessidade de esclarecimentos pela ausência de intimação da sua causídica para sustentação oral perante os desembargadores que participaram do julgamento estendido (CPC, art. 942), tal reclame não vinga, porquanto iniciada a técnica de julgamento, o processo se mantém nas pautas subsequentes, de modo que, a seu critério, cabe ao advogado o requerimento para a realização de sustentação oral, o que não foi feito sequer no início do julgamento.

5 - Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº.5028479-12.2021.8.08.0024

Embargante:
Denise Lúcia Cabral

Embargado:

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, por maioria, deu provimento ao apelo então interposto pelo DETRAN/ES para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral fundada na percepção de pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função em relação ao cargo de “Técnico Superior”.

Em seu recurso, a embargante se volta contra o acórdão embargado, com o objetivo de obter “esclarecimentos” acerca da análise e valoração das provas produzidas nos autos, a pretexto de “erro de julgamento”, bem como sobre a ausência de intimação da sua causídica para sustentação oral perante os desembargadores que participaram do julgamento estendido (CPC, art. 942).

Contrarrazões do embargado, pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A embargante se volta contra o acórdão embargado, com o objetivo de obter “esclarecimentos” acerca da análise e valoração das provas produzidas nos autos, a pretexto de “erro de julgamento”, bem como sobre a ausência de intimação da sua causídica para sustentação oral perante os desembargadores que participaram do julgamento estendido (CPC, art. 942).

Ao que se vê, a embargante sustenta que o acórdão encarta o vício da obscuridade, porém desconsidera que o segundo o STJ “
[...] a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. [...]”
(EDcl nos EREsp n. 811.619/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.), o que não se verifica na hipótese.

Afinal, a proposição de julgamento vencedora com clareza meridiana após a análise dos atos normativos aplicados à espécie, lançou os seguintes argumentos para embasar o desfecho atribuído à causa:

“[...] Pois bem. Cotejando os destaques dos trechos do ato normativo referenciado (LC Nº 536/2009), com os elementos de prova produzidos nos autos (documental e testemunhal), entendo que, a despeito da apelada indicar que exerceu a atividade de “
auditoria
”, o referido termo foi empregado no contexto para a verificação e conferência de documentos relativos à registros de veículos, dentre outros, o que, a meu ver, não desborda da atribuição de apoio técnico administrativo nas áreas de registro e licenciamento inerente ao próprio cargo de “Assistente Técnico de Trânsito” exercido pela apelada.

Aliás, as testemunhas ainda afirmaram que existia um manual de procedimento a ser seguido pelo servidor para a referida “validação de documento”, o que denota a ausência de complexidade da função, a qual inclusive já passou por mudanças sistemáticas com automatização do processo, ainda que parcial.

Some-se a isso que dos documentos juntados pela apelada com sua inicial, também é possível aferir que as informações de “serviços solicitados: emissão CRV (2ª via) - validação documental” (ID 8671898), bem como no expediente denominado
“formulário auditoria”
(ID 8671899) que, embora estampe a conclusão de
“auditoria processada com sucesso”,
demonstra como descrição de serviço com nítida natureza de apoio técnico administrativo, tais como:
“conferência documental, geração de guia de pagamento, registro, validação documental, documentos anexados ao processo”.
De igual forma, confira-se a circular/manual de procedimentos Detran/ES juntada no ID 8671902, na qual se verifica o equívoco de nomenclatura, conquanto deixe claro o desempenho de simples função operacional de “
Padronização de procedimentos para Validação Documental (auditoria)
”.

Assim, concluo que as funções desempenhadas pela apelada não desbordam do cargo para o qual ela foi admitida, de modo que a parte autora realmente não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório quanto à comprovação do desvio de função (CPC, art. 373, I).[...]”

Vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por fim, quanto à necessidade de esclarecimentos pel
a ausência de intimação da sua causídica para sustentação oral perante os desembargadores que participaram do julgamento estendido (CPC, art. 942), tal reclame não vinga, porquanto iniciada a técnica de julgamento, o processo se mantém nas pautas subsequentes, de modo que, a seu critério, cabe ao advogado o requerimento para a realização de sustentação oral, o que não foi feito sequer no início do julgamento.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 05/05/2025 a 09/05/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.